Tribunal: TJDFT
Processo: 0751716-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751716-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL MARTINS ZILLE FERREIRA AGRAVADO: M. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS CARVALHO DE SOUZA SANTOS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça, para manifestação. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator